Tribunal: STF
Processo: HC 232131
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C 297 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº 2.019.814, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A impugnação específica acerca da inaplicabilidade da Súmula 568/STJ exige do agravante que colacione precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. 



    2. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia à data de sua vigência. 



    3. Ocorrência de preclusão, pois recebida a denúncia e prolatados sentença e acórdão. 



    4. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 304 c/c 297 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. Ato contínuo, a defesa opôs embargos declaratórios, requerendo a aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal, porém, foram rejeitados.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, sem, contudo, obter êxito, conforme ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Alega que “a norma que introduziu o ANPP no ordenamento jurídico, não obstante formalmente inserida no Código de Processo Penal, tem natureza jurídica mista com prevalência de seu aspecto penal porque atinge o direito de ir e vir e o jus puniendi, resultando em extinção da punibilidade, caso o acordo seja cumprido. Dessa forma, a norma retroage para beneficiar o réu, nos termos do art. 2º do CP”. Ressalta, nesse sentido, que “a norma em comento atinge casos que já estavam em andamento antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19, que lhe trouxe a vigência, independentemente da fase do processo”, e “a existência de sentença condenatória em nada compromete a viabilidade do ANPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, após o processamento do presente feito, requer-se seja definitivamente concedida a ordem para que seja possibilitado o oferecimento ao paciente do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, mesmo estando o feito já sentenciado, com fulcro no art. 5º, XL, da CRFB/88 e no art. 2º do CP, determinando-se a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição para abertura de vista ao Ministério Público.”



    É o relatório, DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 



    Ex positis, indefiro o pedido liminar.



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente